Tribunal: TJSP
Processo: 1522214-08.2020.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em Exame

Antonio Reginaldo de Oliveira Barros opôs embargos de declaração alegando omissão, contradição e obscuridade no acórdão, além de prequestionar teses defensivas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há vícios de omissão, contradição

Ementa:

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em Exame

Antonio Reginaldo de Oliveira Barros opôs embargos de declaração alegando omissão, contradição e obscuridade no acórdão, além de prequestionar teses defensivas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifiquem os embargos de declaração.

III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração não foram conhecidos por serem de caráter exclusivamente infringente, sem vícios que justifiquem sua apresentação.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sustenta que embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria já decidida.

IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos não conhecidos, julgados inadmissíveis. Instância extinta e encerradas as instâncias ordinárias.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria já decidida. 2. Prequestionamento implícito é suficiente para recursos excepcionais.

Legislação Citada:
CPC, art. 535
Jurisprudência Citada:
STF, AP 516 ED / DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.12.2013
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1279249/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 06/06/2014